Tribunal: TJMT
Processo: 1086661-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086661-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NALVA DAS CHAGAS SILVA - CPF: 002.460.711-84 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES ANTECIPADOS. AJUSTE CONTÁBIL LÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados em contracheque de professora contratada temporariamente, a título de férias coletivas, sob fundamento de que os descontos correspondiam à compensação de valores antecipadamente pagos durante a vigência do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o desconto efetuado no salário de servidora contratada temporariamente, a título de férias coletivas, quando destinado à compensação de valores antecipadamente pagos durante o vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de valores já pagos a título de férias usufruídas durante a vigência do contrato temporário configura ajuste contábil legítimo.

O desconto não implica enriquecimento ilícito pela Administração nem devolução indevida de quantia, tratando-se de correção contábil regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Nalva
das Chagas Silva, em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, na qual se pleiteava a restituição do valor de R$ 2.512,50
(dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos)
, descontado sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias", no encerramento do vínculo temporário.

A autora sustenta que:

O desconto foi indevido, por ausência de previsão legal;

A legislação estadual (LC 50/98) garante aos professores o direito a 45 dias de férias;

O Estado não comprovou o pagamento das férias no momento oportuno;

O desconto foi realizado sem prévio contraditório e sem decisão judicial, o que ofenderia o princípio da legalidade.

O Estado, por sua vez, defende:

A legitimidade do desconto como forma de compensação de 15 dias de férias já usufruídas no meio do ano letivo;

que
a servidora foi indenizada por 45 dias na rescisão, sendo necessário o ajuste para evitar pagamento em duplicidade;

que
o desconto foi técnico e proporcional à carga horária efetivamente cumprida.

A sentença entendeu que o desconto se trata de compensação legítima, com base em documentação que demonstra o gozo e pagamento proporcional das férias, rejeitando a alegação de ilegalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A controvérsia cinge-se à legalidade do desconto efetuado no contracheque da autora a título de férias coletivas, após a rescisão de seu contrato temporário com a Secretaria de Estado de Educação.

A autora alega que teve descontado o valor de 15 dias de férias, o que seria indevido por ausência de decisão judicial e por supostamente possuir direito a 45 dias de férias integrais nos termos da LC 50/98. Contudo, a anál
ise da documentação revela que:
A autora usufruiu 15 dias de férias no meio do ano letivo (julho);

posteriormente
, foi indenizada por 45 dias ao final do vínculo, de forma integral;

O desconto operado visou ajustar a duplicidade de pagamento, evitando que a servidora recebesse o equivalente a 60 dias de férias, o que excederia o limite legal.

A jurisprudência desta Turma Recursal e o entendimento fixado no IRDR TEMA 04 do TJMT asseguram o direito a 45 dias de férias com 1/3 constitucional aos professores temporários que completarem 12 meses de efetivo exercício.

Não preenchido o período de 12 meses, o pagamento das férias ocorre de modo proporcional
.

Constata-se que a parte autora não cumpriu o período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício, de modo que faz jus ao valor das férias proporcionais ao período trabalhado.

O desconto realizado foi, portanto, um ajuste técnico contábil, que não viola o princípio da legalidade, nem gera enriquecimento sem causa. A alegação de ausência de contraditório não prospera, pois se trata de compensação de valores em folha, com respaldo na documentação funcional e nos lançamentos financeiros constantes dos autos.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade da compensação, inexistindo direito à restituição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025